Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702716-26.2019.8.07.0000 RECORRENTES: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: DANIEL ARAUJO SILVA, VANILDA DE OLIVEIRA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS REJEITADA. RECURSO INSTRUÍDO COM AS PEÇAS OBRIGATÓRIAS. APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. VALOR LOCATÍCIO. LAUDO PERICIAL. IDONEIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de ausência dos documentos obrigatórios. O agravo de instrumento encontra-se instruído com as peças obrigatórias exigidas pelo artigo 1.017 do CPC, bem como é certo que as peças que constam do instrumento permitem a análise da controvérsia submetida a esta Corte. 2. Mérito. O laudo pericial demonstra de forma clara o método em que foram encontrados os valores apontados pelo perito a título de aluguel de imóvel com as mesmas características, localizado na mesma região: mediante inspeção in loco, avaliações do mercado imobiliário e considerações acerca de sua localização. 3. Por se tratar de matéria técnica e contábil, deve prevalecer o apontado laudo pericial constante dos autos, dotado de isenção e imparcialidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a infirmar a conclusão do perito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. As recorrentes alegam ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, ao manter a perícia judicial homologada pelo juízo de origem, porque o mercado imobiliário sofreu grande impacto com a crise econômica ocorrida no país, sendo os valores atribuídos pelo perito totalmente equivocados. Em contrarrazões, os recorridos requerem que os recorrentes sejam condenados por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 371 e 479, ambos do CPC. Isso porque, para rever a conclusão da turma julgadora de que o valor do aluguel está adequado, é indispensável novo exame do conjunto probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, bem como do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015